Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CONDICIONADA À EXTINÇÃO DO FEITO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
2. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento da ré, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão que condicionou a conversão do feito em ação de execução, sob pena de extinção.
3. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo, buscar a análise definitiva do mérito e, por consequência, entregar um resultado útil às partes.
4. Recurso conhecido e provido.